Tribunal: TCU
Processo: 015.382/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Representação apartada do TC 007.991/2017-7 por força do item 9.3.3 do Acórdão 2008/2017-Plenário e do item 9.2 do Acordão 297/2018-Plenário - Irregularidades nos Contratos 23/2011 e 70/2016.

Inteiro teor:
Acórdão 489/2026-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do teor deste julgado, conforme os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 015.382/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: Cláudia de Almeida Pereira Peixoto (175163/OAB-RJ), Marianna Camargo Silva Magalhães (178771/OAB-RJ) e outros, representando Fiotec - Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde; Jorge André Ferreira de Moraes (148800/OAB-RJ) e Raquel Araújo Simoes (076893/OAB-RJ), representando Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (BioManguinhos). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.